Tribunal: TJDFT
Processo: 0714406-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0714406-47.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LINDOMAR MENDES DE ASSUNÇÃO DESPACHO Não há pedido de efeito suspensivo. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões em 15 (quinze) dias úteis. Brasília/DF, 16 de maio de 2022. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora